Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE TURISTICO. CANCELAMENTO DO VOO. FORÇA MAIOR. RESTRIÇÕES SANITÁRIAS. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARCAR. DIAGNÓSTICO COVID-19. AUSENCIA DE CULPA DA EMPRESA. HOSPEDAGEM USUFRUÍDA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. VALORES INDENIZADOS EM OUTRA DEMANDA. BIS IN IDEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se o autor e o cônjuge ajuizaram idênticas demandas, formulando a mesma pretensão relativa às mesmas passagens, mesmas hospedagens, com fundamento nos mesmos fatos, instruídos com os mesmos recibos de pagamentos, a celebração de acordo com ampla quitação em uma demanda, inviabiliza a indenização do mesmo dano na outra, sob pena de o fornecedor responder duas vezes pelo mesmo prejuízo.
2. De acordo com o art. 944 do Código Civil, "a indenização mede-se pela extensão do dano". Um mesmo evento não enseja duas indenizações. O dano material decorrente do mesmo fato é o limite da indenização que não se duplica ou triplica a depender do número de demandas. Se o gasto foi único para as partes (passagem e hospedagem), é indevida a pretensão de receber cada um o valor integral, impondo ao réu indenização dupla.
3. O cancelamento do voo por motivo de força maior previamente comunicado não enseja a compensação dos danos morais. Do mesmo modo, as experiências negativas do filho maior de idade durante a viagem são insuscetíveis de gerar danos morais ao pai, sobretudo quando o filho foi adequadamente compensado em outra demanda.
4. Da litigância de má-fé. O autor buscou vantagem indevida. Mesmo tendo usufruído de uma hospedagem e sido reembolsado da outra, o autor pediu a indenização de ambas em clara tentativa de obter vantagem indevida. Idêntico pedido fez a esposa.
5. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade."
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido do autor. Autor condenado a pagar multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 81, caput, do CPC). Condeno-o, ainda, com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da Decolar de 10% do valor da causa.